Tribunal: STF
Processo: RE 114289
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-08
Data de publicação: 1987-09-08

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDATA PREVENTIVA. ADIANTAMENTO EM
CRUZEIROS EM CONTRATO DE CAMBIO. DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA SE
NÃO HOUVE A CONVERSAO DA MOEDA ESTRANGEIRA EM NACIONAL, NA DATA
DO PAGAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.